Tribunal: STF
Processo: RE 88317
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
Recurso extraordinário fundado na letra "a" do permissivo constitucional. Não prequestionamento pelo acórdão recorrido das leis federais que teriam sido vulneradas por ele. Decisão com mais de um fundamento suficiente, sendo que somente um deles é atacado pela inconformidade. Aplicação das Súmulas 356 e 283.